Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708189-70.2022.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELECINA DOS REIS COSTA CAMARA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Concedo ao Apelado (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A) o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre o pedido de assistência formulado na petição de ID 55877789. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator